Tribunal: TJES
Processo: 5018439-38.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018439-38.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ADRIAN ANTONIO DA CRUZ SOUSA
COATOR: 2° VARA CRIMINAL DE IUNA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA POLICIAL EM SERVIÇO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. INVIABILIDADE DE EXAME EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado contra policial em serviço (art. 121, § 2º, VII, c/c art. 14, II, do Código Penal), convertido em prisão preventiva em audiência de custódia. A defesa alega ausência de requisitos para a decretação da prisão cautelar, apontando que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita, além de sustentar inexistência de perigo à ordem pública ou às investigações, já que não portava arma nem efetuou disparos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) se estão presentes os requisitos do art. 312, do CPP, para a manutenção da prisão preventiva do paciente; e (ii) se as condições pessoais favoráveis justificam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva está devidamente fundamentada no art. 312, do CPP, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, que, ao ser abordado por policiais, teria fugido e efetuado disparos de arma de fogo, o que caracteriza alto risco à ordem pública e demonstra a necessidade da segregação cautelar. A decisão de prisão preventiva considerou indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, baseados nos relatos dos policiais e na apreensão de arma de fogo utilizada no delito, não sendo cabível a análise aprofundada da autoria em sede de habeas corpus, que não admite dilação probatória. A alegação de condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não se sobrepõe aos elementos concretos que justificam a prisão preventiva, especialmente quando configurado risco de reiteração delitiva, conforme registros criminais anteriores do paciente. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP, são inadequadas ao caso, tendo em vista a gravidade do delito e o perigo representado pela liberdade do paciente, conforme entendimento consolidado do STJ.
IV. DISPOSITIVO
Ordem de habeas corpus denegada.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 727.688/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 06/05/2022; STJ, AgRg no HC 934.977/CE, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/09/2024; STJ, AgRg no RHC 190.776/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 07/03/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5018439-38.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ADRIAN ANTONIO DA CRUZ SOUSA

Advogado(s) do reclamante: RAYANNA BEZERRA, PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS

COATOR: 2° VARA CRIMINAL DE IUNA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor da paciente
Adrian Antônio da Cruz Sousa
,
face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo de Direito da
2
ª Vara Criminal d
a Comarca de Iúna
,
na Ação Penal nº
0000183-48.2024.8.08.0028
.

Consta dos autos, que o paciente foi preso em flagrante delito em 04/10/2024, pela suposta prática do crime descrito no artigo 121, § 2º, inciso VII c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, o que foi convertido em prisão preventiva em audiência de custódia.

Os impetrantes sustentam, em síntese, o não preenchimento dos requisitos da prisão preventiva, argumentando que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita. Alegam, ainda, que haveria prova nos autos no sentido de que o
“o paciente não portava arma, e nem efetuou qualquer disparo de arma de fogo contra os policiais, apenas evadiu-se do local, demonstrando que não existe perigo de ele transgredir a ordem pública, e nem de atrapalhar as investigações”.

Com base nesses fundamentos, requer o deferimento da liminar, com a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura, com ou sem a substituição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a confirmação da medida liminar.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida no id.
11400890
, eis que pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

“[...]
No caso concreto, n
o que diz respeito à
alegação de ausência de preenchimento dos requisitos dos artigos 312 e 313, do CPP, para a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente
, apesar da zelosa manifestação inicial dos impetrantes, verifico que
não lhes assiste razão
, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

De início, verifico que foi atendido o requisito de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar prevista no inciso I, do artigo 313 do Código de Processo Penal, tendo em vista que se imputou ao paciente a suposta prática do crime descrito no artigo 121, § 2º, inciso VII, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

De igual modo, verifica-se que foram atendidos os requisitos elencados no
artigo 312, do Código de Processo Penal
, uma vez que a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada na garantia da ordem púbica, tendo sido registrada a existência de
prova da ocorrência do crime,
de
indícios suficientes de autoria
e, ainda, de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Nesse sentido, em sede de audiência de custódia, ao avaliar o
fumus comissi delicti
,
o magistrado
a quo
sopesou que
“Conforme consta no APFD, policiais militares, durante patrulhamento pela região dos fatos, observaram dois indivíduos abastecendo uma motocicleta, que, ao perceberam a presença da equipe, tentaram fugir, mas apenas o motorista conseguiu fugir, sendo que o carona tentou fugir a pé. Nesse momento, durante as buscas pelo indivíduo, ora autuado, o mesmo passou a efetuar disparos de arma de fogo em direção a um policial, que revidou a injusta agressão. Ato continuo, após montarem um cerco, a equipe logrou êxito em encontrar o autuado, bem como realizaram buscas pela vegetação onde o mesmo esteve, a fim de encontrar a arma de fogo utilizada, onde acharam 01 pistola, calibre .40 com a numeração raspada, municiada com 7 munições”.

Dito isso, no que concerne à alegação de que haveria prova (mídia) nos autos no sentido de que o
“
o paciente não portava arma, e nem efetuou qualquer disparo de arma de fogo contra os policiais, apenas evadiu-se do local”
,
é de se considerar que é por meio da instrução e do julgamento da ação penal que haverá a apuração quanto à culpabilidade ou não do ora paciente na perpetração do crime que lhe é imputado, inclusive quanto à prova a ser produzida nesse particular, discussões essas inviáveis em sede de
habeas corpus,
vez que o referido remédio constitucional não se presta ao exame aprofundado de provas.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“
é

incabível, na estreita via do recurso em habeas corpus, a análise da existência, assentada pelas instâncias ordinárias, de prova da existência do crime e de indícios de autoria suficientes para a decretação da segregação cautelar, por demandar profundo revolvimento fático-probatório dos autos. [...] (AgRg no RHC n. 154.347/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 2/3/2022.)”.

Assim, para a decretação da prisão preventiva houve a devida fundamentação quanto à prova da ocorrência do crime e os indícios suficientes de autoria, de modo que maior incursão quanto à prova da autoria por parte do paciente se dará na ação penal respectiva.

Quanto ao
periculum libertatis
, verifico que também houve fundamentação adequada a esse respeito, tendo o magistrado salientado a necessidade da constrição cautelar com o escopo de resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, bem como do risco de reiteração delitiva. Confira-se:

“Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado, sendo: (01) Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético - Arquivado; (01) Auto de Prisão em Flagrante - Crimes do Sistema Nacional de Armas, Resistência e Posse de Drogas para Consumo Pessoal – Digitalizado; POSSUI cadastro no INFOPEN e foi submetido a audiência de custódia nas datas: 23/02/2023, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético e 11/02/2024, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Resistência e Posse de Drogas para Consumo Pessoal [...] Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, considerando a extrema gravidade dos fatos narrados, bem como os diversos registros criminais do autuado, sendo necessário resguardar a Ordem Pública, uma vez este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto”.

Dessa forma, foi devidamente destacado nos autos que o paciente, diante da iminência de abordagem policial, teria empreendido fuga, atirando em direção a um policial.

Cumpre registar que os fundamentos da decisão do juízo
a quo
– aqui apontada como ato coator – estão em consonância com a iterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, segundo a qual não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta, especialmente quando se trata de tentativa de homicídio praticado contra agentes de segurança pública no exercício de suas funções. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do CPP, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar que "o flagranteado possui envolvimento anterior nos crimes de roubo, resistência e porte ilegal de arma de fogo", além de registrar "a gravidade concreta do presente fato, [pois,] ao que consta, recai sobre o agente indícios de autoria do crime de homicídio tentado contra agente de segurança pública, conduta extremamente grave do ponto de vista penal". 3. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP). 4. No que tange à alegação de que "não há exame de corpo de delito, não há materialidade do crime por não existir apreensão e perícia na arma, não existem projéteis apreendidos, não existe perícia no local do suposto crime, não existe exame residuográfico e de corpo de delito, e logo, não existe prova da existência do crime",
a Corte local cingiu-se a afirmar que "fica evidente a existência de indícios de autoria e a prova de materialidade delitiva (fumus commissi delicti), com base nos elementos colhidos durante o inquérito policial, sobretudo no depoimento das vítimas, que, em se tratando de suposta tentativa branca, possui especial relevância para a materialidade delitiva, conforme documentação acostada aos autos". Portanto, considerando os depoimentos dos policiais que avistaram a motocicleta produto de roubo e iniciaram a perseguição que culminou com a prisão do paciente, forçoso concluir que, com os elementos constantes dos autos, não é possível, por ora, infirmar as conclusões do acórdão impugnado.
Tal conclusão, todavia, não inviabiliza posterior análise por esta Corte Superior, a partir de novos elementos colacionados pela defesa. 5. Quanto à alegação defensiva de que, "conforme o depoimento do acusado na delegacia e na audiência de custodia, o mesmo estava em sua residência quando a polícia entrou em busca de uma arma, vindo a ser torturado", bem como o fato de "o exame de corpo de delito não [ter sido] juntado no inquérito policial, e ainda, [de o paciente ter se] voluntari[ado] para realizar o exame residuográfico", observo que tais elementos não foram analisados pelo acórdão impugnado, evidenciando-se, assim, a impossibilidade de conhecimento do tema. Vale reiterar, tal como no tópico anterior, que tal conclusão não inviabiliza posterior análise por esta Corte Superior, a partir de novos elementos colacionados pela defesa. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 934.977/CE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR SEIS VEZES, NA MODALIDADE TENTADA. DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA POLICIAIS. PRISÃO PREVENTIVA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. NEGATIVA DE AUTORIA. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. UTILIZAÇÃO DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INDÍCIOS DE AUTORIA. POSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO DELITUOSA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é de conhecimento, Na via do habeas corpus, não há como se discutir a negativa de autoria e a ausência de provas, pois demandaria o exame aprofundado do conjunto fático-probatório que compõe o processo principal. O envolvimento ou não do agente no delito que lhe é imputado é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, haver indícios de autoria (AgRg no HC n. 843.602/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). 2. Nessa linha de intelecção, uma vez que vislumbrados pelas instâncias ordinárias indícios mínimos acerca da autoria delitiva, a pretensão de reconhecimento de sua insuficiência para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus ou do recurso dele decorrente.
3. Na hipótese, a prisão cautelar do recorrente foi mantida pelo Tribunal a quo em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva e de sua gravidade concreta, consistente na prática, em tese, da tentativa de homicídio contra agentes da segurança pública, no exercício de suas funções, em plena via pública, durante o dia, com emprego de meio que resultou perigo comum, uma vez que os disparos foram realizados em zona residencial, em local com a presença de diversas pessoas e crianças jogando futebol, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade dos acusados.
Somado a isso, em relação à alegação defensiva no sentido de que o laudo residuográfico indicou não ter o recorrente efetuado disparo de arma de fogo, destaca-se, conforme consignado pelo Juízo singular, que o referido laudo não é taxativo, pois o resultado não indica incondicionalmente que os resíduos oriundos da cápsula de espoletamento não tenham atingido as mãos do periciado, uma vez que não se pode descartar a remoção física (parcial ou total) deste tipo de vestígio. 4. Portanto, é inadmissível o enfrentamento da alegação da ausência dos indícios da autoria e materialidade na via estreita do recurso em habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa. 5. Embora a jurisprudência mais recente desta Corte tenha se alinhado no sentido de que eventual reconhecimento fotográfico e/ou pessoal efetuado em sede inquisitorial em descompasso com os ditames do art. 226 do CPP não podem ser considerados provas aptas, por si sós, a engendrar uma condenação sem o apoio do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial, isso não implica em que não possam ser considerados indícios mínimos de autoria aptos a autorizar a prisão cautelar e a deflagração da persecução criminal, assim como na hipótese. 6. Por fim, é entendimento desta Corte Superior que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada, bem como é inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RHC n. 190.776/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.).

Não fosse o bastante, também foi ressaltado na decisão impugnada que o paciente possui outros registros criminais, o que evidencia o risco de reiteração delitiva e a necessidade de sua prisão cautelar, com o escopo de garantia da ordem pública e da aplicação da lei.

Nesse sentido, assim é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ANTIGUIDADE DA CONDENAÇÃO ANTERIOR. INOVAÇÃO RECURSAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese, constata-se que a decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, nos termos no art. 312 do Código de Processo Penal, pois foi amparada na gravidade concreta da conduta delitiva, tendo sido ressaltado que o Agravante, em tese, tentou agredir a ofendida com uma faca e, em seguida, desferiu socos em seu rosto e em sua cabeça.
Além disso, também foi destacado pelas instâncias ordinárias o risco de reiteração delitiva, haja vista o Acusado ser reincidente pela prática do crime de roubo, cuja punibilidade foi extinta em 16/05/2018.
2. A alegada antiguidade da condenação anterior do Agravante se trata de inovação recursal, por não ter sido suscitada na exordial do writ, o que impossibilita a apreciação da questão nesta oportunidade. 3. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, in casu. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 724.602/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022.)

Sendo assim, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, incisos I e III, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de se resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Ademais, quanto à alegação acerca da
presença das condições pessoais favoráveis
, nossos Tribunais Superiores, bem como
este Tribunal de Justiça Estadual, têm decidido que
a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais
, como ocorreu
in casu.

Justamente em razão dos fundamentos acima delineados é que não se admite a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, haja vista que a gravidade concreta da conduta delituosa denotam que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente.

Sobre o tema, o Superior Tribuna de Justiça já sedimentou que
“mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes (HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 727.688/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022)”.

Assim, ao menos neste presente momento,
não verifico comprovados os requisitos ensejadores à concessão da liminar
.

À luz do exposto,

INDEFIRO A LIMINAR
.

[...]”.

Em idêntica orientação é a manifestação da douta Procuradoria de Justiça no id.
11832177
.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Vitória, 24 de janeiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)